Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Recursal requerida por pessoa jurídica de direito privado.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em verificar se a pessoa jurídica demonstrou de forma suficiente sua incapacidade financeira para suportar os encargos processuais, conforme exigido pelo artigo 98 do Código de Processo Civil e pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir:
3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil preveem a concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas que comprovarem insuficiência de recursos.
4. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram que a agravante se encontra em pleno exercício de suas atividades e possui patrimônio relevante, afastando a alegada insuficiência econômica.
5. As custas recursais exigidas são de valor reduzido e não comprometem a continuidade da atividade empresarial da recorrente.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “1. “A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.””

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.